Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 34 DO CTB. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE VERIFICADA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a pagar aos autores o valor de R$ 8.000,00 a título de reparação material, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas no ID 71301524.
3. Do recurso adesivo apresentado pelos autores. Não há previsão legal de seu cabimento na Lei no 9.099/95. O próprio Enunciado 88 do FONAJE dispõe que não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Ademais, o recurso adesivo é incompatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
4. Da nulidade suscitada. Alega a requerida/recorrente que, embora o artigo 9o da Lei no 9.099/95 estabeleça a obrigatoriedade de representação por advogado, nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos, apresentou contestação sem a assistência do referido profissional, e que não foi intimada a regularizar sua representação processual para apresentação da peça defensiva e regular exercícios dos direitos ao contraditório e ampla defesa.
5. É certo que não há nulidade sem prejuízo. Tal afirmativa decorre do princípio "pas de nullité sans grief". Tal princípio expressa a ideia de que a garantia da validade dos atos processuais é fundamental, e que a nulidade só deve ser declarada quando houver um prejuízo concreto. Nesse sentido: Acórdão 1929303, 0732963-10.2021.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.
6. Some-se a isso o disposto no art. 278, do CPC, que assevera que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
7. Por ocasião do ajuizamento da peça de ID 71301505, já estando a requerida devidamente assistida por advogado dativo, nada foi suscitado em relação à alegada nulidade, estando, assim, preclusa a oportunidade, nos termos do art. 278, do CPC. A propósito, a peça de defesa de ID 71301208, mesmo não tendo sido elaborada por advogado, impugna de forma objetiva e consistente os argumentos lançados na peça de ingresso, o que reforça a ideia de que não houve qualquer prejuízo à requerida por ausência de representação técnica. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
8. Quanto ao mérito, narram os autores que na data de 13/12/2023, transitavam pela via com seu automóvel, KIA/SPORTAGE, seguindo os limites de velocidade, quando foi surpreendido pelo veículo da requerida, que realizou o retorno da via sem observar a preferência, invadindo abruptamente a pista e atingindo seu veículo na lateral sem qualquer chance de reação.
9. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
10. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte autora, condutora do veículo KIA/SPORTAGE, transitava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo VW/FOX, conduzido pela requerida que, ao não observar a obrigatoriedade de parada e o direito de preferência, acabou por adentrar à via principal, dando causa ao evento danoso.
11. No caso, cabia à parte requerida observar a preferência do veículo que seguia pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de retorno, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pela parte autora.
12. Como pontuado pelo Juízo de origem, “o ponto de colisão entre os veículos é determinante. Verifica-se que o veículo da requerida sofreu impacto em sua parte lateral dianteira direita. O veículo dos requerentes, por sua vez, sofreu impacto na sua lateral dianteira esquerda. Assim, sequer o veículo da requerida estava alinhado à via no momento da colisão. Ao revés, ele se encontrava no meio da trajetória, perpendicular à via que pretendia acessar, o que configura negligência e imprudência da ré.”
13. Embora não seja o caso dos autos, mas, ainda que o condutor da via principal estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade do outro condutor pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na via quando as condições não lhe eram favoráveis.
14. Portanto, impõe-se ao responsável pelo evento danoso a obrigação de indenizar a parte lesada pelos danos sofridos em seu veículo, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo, assim, ser mantida a sentença de origem.
15. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
16. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
17. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.